Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, é possível somente em relação a contas recentes, referente ao mês do consumo, não admitindo o corte no fornecimento de serviço público quando os débitos se referem a meses pretéritos.
2. Os documentos juntados ao feito de origem comprovam que a dívida em questão remete ao período de 08/2019 a 07/2022, o que evidencia ser inviável a suspensão do abastecimento em razão de se tratar de débitos antigos, o que demonstra a probabilidade do direito da autora/agravada.
3. O fornecimento de energia envolve a satisfação de necessidades básicas e inadiáveis da população, as quais estão diretamente relacionadas à dignidade da pessoa humana, o que implica em evidente perigo de dano inverso.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.